Tribunal: TJPA
Processo: 0006070-95.2017.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006070-95.2017.8.14.0026

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ASJAC SERRARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que reconheceu a nulidade de débito oriundo de consumo não registrado, fixando indenização por danos morais. A embargante alega omissão quanto à análise do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), do laudo técnico e de registros fotográficos, bem como contradição entre o julgado e as provas dos autos. Sustenta, ainda, que a juntada tardia desses documentos deveria ser admitida e que a condenação por danos morais foi indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há omissão ou contradição no acórdão quanto à análise dos documentos apresentados pela embargante para justificar a cobrança de consumo não registrado;
(ii) determinar se o recurso possui caráter manifestamente protelatório a ensejar aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, não servindo para rediscutir o mérito da causa ou expressar inconformismo com o resultado do julgamento.

Inexiste omissão, pois o acórdão embargado assentou expressamente que a nulidade da cobrança decorreu da ausência de prévio procedimento administrativo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa, sendo desnecessária a análise de documentos que, mesmo que existentes, não supririam tal vício.

Também não se verifica contradição, uma vez que a alegada divergência entre o julgado e os documentos juntados diz respeito a eventual erro de julgamento (error in judicando), o qual não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A pretensão da embargante revela-se como tentativa de reabrir a discussão sobre o mérito da decisão anteriormente proferida, sendo incabível por meio de embargos de declaração.

A reiteração de argumentos já afastados no acórdão e a utilização indevida do recurso como meio de procrastinação do feito caracterizam finalidade manifestamente protelatória, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

Tese de julgamento
:

A inexistência de omissão ou contradição no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

A análise de documentos que integram procedimento administrativo considerado viciado é desnecessária para a solução da lide.

O uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir matéria decidida e retardar o andamento processual justifica a imposição de multa por caráter manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 11.03.2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
interposto por

CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face de
TAINARA KARINE DA SILVA LIRA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS e
DEIXAR DE ACOLHÊ-LOS
nos
termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 03 de novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id.

27439334), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do Acórdão ID 28367769, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. IRREGULARIDADE DA COBRANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença da Vara Única de Jacundá que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela empresa ASJAC Serraria Ltda. em ação de anulação de débito cumulada com indenização por danos morais. A sentença declarou a inexistência de débito no valor de R$ 213.000,30, oriundo de suposto consumo não registrado, e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão:
(i) a regularidade da cobrança de débito referente a consumo não registrado, sem a comprovação de procedimento administrativo prévio; e
(ii) a configuração e o valor de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 04) pelo Tribunal de Justiça do Pará determinou que a validade da cobrança de consumo não registrado (CNR) exige prévio procedimento administrativo, garantindo contraditório e ampla defesa, sob pena de nulidade da cobrança.

2.

No caso concreto, a concessionária não comprovou a instauração de procedimento administrativo prévio para apuração do débito de consumo não registrado, em desrespeito às disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e à tese fixada no IRDR nº 04.

3.

Documentos apresentados somente na fase recursal configuram inovação processual indevida, não sendo admitidos, em respeito aos princípios da preclusão e da estabilidade processual.

4.

A falha na prestação de serviço, com a cobrança indevida de elevado valor, gerou lesão à dignidade da autora, ultrapassando o mero dissabor e configurando dano moral indenizável.

5.

O valor fixado para a indenização por danos morais (R$ 3.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A cobrança de consumo não registrado (CNR) é inválida na ausência de prévio procedimento administrativo que assegure contraditório e ampla defesa.

2.

Documentos apresentados somente na fase recursal constituem inovação processual indevida, salvo hipóteses legais justificáveis.

3.

A cobrança indevida de elevado valor, acompanhada de falha na prestação de serviço, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, II, 932, VIII, 985, I e II; Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 04 (Processo nº 0801251-63.2017.8.14.0000); STJ, REsp nº 1807242, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/08/2019; TJPA, Apelação nº 0802127-09.2018.8.14.0024, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 08/11/2022.

O embargante, alega que o acórdão foi omisso por não ter se manifestado expressamente sobre a validade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), do registro fotográfico e do laudo técnico do Instituto Renato Chaves, que, segundo a empresa, comprovariam a fraude no medidor de energia elétrica.

Aduz, ainda, que a juntada tardia desses documentos deveria ser admitida com base nos princípios da
verdade real
e da
ampla defesa
, pois seriam indispensáveis para um julgamento justo. Argumenta que a preclusão não pode se sobrepor à necessidade de uma análise completa dos fatos.

Por fim, a concessionária busca afastar a condenação por danos morais, afirmando que a cobrança, mesmo que considerada indevida, não configuraria ato ilícito capaz de gerar dano à esfera moral da empresa embargada, tratando-se de mero dissabor.

Em contrarrazões id. 27518980 o embargado pugna pelo conhecimento e não acolhimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

A controvérsia cinge-se a verificar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, que manteve o reconhecimento da irregularidade da cobrança de consumo não registrado pela ausência de procedimento administrativo hígido.

A embargante alega que o acórdão foi omisso por não analisar o TOI e o laudo
técnico apresentados. Contudo, a alegação não prospera. O julgado foi claro ao fundamentar a nulidade da cobrança na
ausência de um procedimento administrativo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa
, em conformidade com a tese firmada no
IRDR nº 04
deste Tribunal.

Ora, se a premissa maior do acórdão é a de que o procedimento como um todo é viciado, a análise pormenorizada de documentos que o integram (como o TOI) torna-se irrelevante para o desfecho da lide. A omissão que autoriza os embargos é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido, e não sobre argumentos que, diante da fundamentação adotada, perderam a capacidade de influenciar o resultado.

Quanto à suposta contradição, a embargante a aponta entre o julgado e as provas dos autos. Tal vício, entretanto, não autoriza o manejo dos aclaratórios. A contradição sanável por esta via é a
interna
, ou seja, aquela verificada entre as proposições da própria decisão (fundamentação e dispositivo). A discordância entre o que o tribunal decidiu e o que a parte entende que as provas demonstram configura, na verdade,
error in judicando
, matéria a ser impugnada por meio de recurso próprio.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art.
1.022
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. (...) 3. Não constatados os vícios indicados no art.
1.022
, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.

(STJ -
EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0
, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

O que se extrai das razões recursais é a nítida intenção da embargante de obter um novo julgamento da causa, o que é manifestamente incabível na via estreita dos embargos de declaração.

A embargante reitera argumentos já exaustivamente analisados e rechaçados tanto na decisão monocrática quanto no acórdão que julgou o agravo interno. A insistência em rediscutir o mérito por meio de um recurso inadequado evidencia o propósito de procrastinar o desfecho do processo.

Tal conduta atenta contra a boa-fé processual e o princípio da razoável duração do processo. Diante disso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026,
§ 2º
, do CPC, que dispõe: "Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa".

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porém,
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida.

Em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso,
condeno
a embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026,
§ 2º
, do Código de Processo Civil

É COMO VOTO.

Belém, 03 de novembro de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 12/11/2025